Tribunal: TJDFT
Processo: 0741055-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PERCENTUAL DE PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. CRIME HEDIONDO. CONDIÇÃO PESSOAL. FRAÇÃO DE 60%. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de alteração do percentual de progressão de regime de 60% para 40%. A Defesa sustenta que a reincidência do réu não foi reconhecida na sentença penal condenatória, e, portanto, não poderia ser considerada na fase de execução para a aplicação do percentual de 60%. Requer a aplicação da fração de 40% para a progressão de regime, conforme art. 112, inciso V, da LEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reincidência pode ser considerada para fins de progressão de regime, ainda que não tenha sido reconhecida em uma das sentenças condenatórias; (ii) determinar se o percentual de 60% ou 40% deve ser aplicado para a progressão de regime no caso de reincidência por crime hediondo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reincidência é uma condição pessoal que, conforme entendimento pacificado pelo STJ, irradia efeitos para todas as condenações unificadas, mesmo que não tenha sido reconhecida em uma delas, devendo ser considerada na integralidade da execução penal.
4. O art. 112 da LEP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, exige o cumprimento de 60% da pena para a progressão de regime em casos de reincidência específica em crime hediondo, como verificado no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, incisos V e VII; Lei n. 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 834406/SC, Min. Daniela Teixeira, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no HC 616.696/SP, Min. Felix Fischer, DJe 18.12.2020; TJDFT, Acórdão 1881595, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 20.6.2024, PJe: 29.6.2024. Acórdão 1831864, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 14.03.2024, PJe 26.03.2024.